Tribunal: TJES
Processo: 5010781-52.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010781-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.
RECORRIDO: IRENE GOMES ESTEVAM
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados da folha de pagamento e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00.

2.A parte autora sustentou não ter contratado o cartão de crédito, nem ter recebido ou utilizado o produto. Alegou descontos indevidos e inexistência da relação contratual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado pela parte autora; e (ii) saber se há ilicitude dos descontos realizados, a justificar a nulidade contratual, a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Os documentos constantes dos autos demonstram a realização de saques complementares e compras em estabelecimentos comerciais por meio do cartão de crédito.

5. contratação foi realizada eletronicamente, com validação facial, envio de documentos e aviso claro sobre a modalidade de cartão consignado, com destaque para o desconto mínimo em folha e a cobrança do saldo remanescente via fatura.

6.Ausente prova de fraude ou contratação à revelia da autora, resta demonstrada a regularidade da contratação e da cobrança.

7.A conduta da parte autora de utilizar os recursos e posteriormente questionar a validade do contrato afasta a tese de vício ou inexistência do negócio jurídico.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A utilização de cartão de crédito consignado por meio de saques e compras caracteriza adesão voluntária ao contrato, afastando a alegação de desconhecimento. 2. A comprovação de uso dos valores recebidos impede a declaração de nulidade do contrato, a repetição de indébito e a indenização por danos morais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhado por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010781-52.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO MASTER SA

RECORRIDA: IRENE GOMES ESTEVAM

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados da folha de pagamento e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00.

2.A parte autora sustentou não ter contratado o cartão de crédito, nem ter recebido ou utilizado o produto. Alegou descontos indevidos e inexistência da relação contratual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado pela parte autora; e (ii) saber se há ilicitude dos descontos realizados, a justificar a nulidade contratual, a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Os documentos constantes dos autos demonstram a realização de saques complementares e compras em estabelecimentos comerciais por meio do cartão de crédito.

5. contratação foi realizada eletronicamente, com validação facial, envio de documentos e aviso claro sobre a modalidade de cartão consignado, com destaque para o desconto mínimo em folha e a cobrança do saldo remanescente via fatura.

6.Ausente prova de fraude ou contratação à revelia da autora, resta demonstrada a regularidade da contratação e da cobrança.

7.A conduta da parte autora de utilizar os recursos e posteriormente questionar a validade do contrato afasta a tese de vício ou inexistência do negócio jurídico.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A utilização de cartão de crédito consignado por meio de saques e compras caracteriza adesão voluntária ao contrato, afastando a alegação de desconhecimento. 2. A comprovação de uso dos valores recebidos impede a declaração de nulidade do contrato, a repetição de indébito e a indenização por danos morais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual
, proposta por
IRENE GOMES ESTEVAM
em face do
BANCO MASTER S.A
., na qual a parte autora sustenta, em síntese, que: a) foi surpreendida ao constatar que o contrato firmado dizia respeito a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), e não a operação consignada comum; b) não recebeu cartão físico nem utilizou o serviço de forma consciente, apesar da incidência de descontos mensais em seu benefício previdenciário; c) os valores debitados não amortizaram o suposto saldo devedor, o que resultou em dívida rotativa e cumulativa; d) não houve informação clara sobre a natureza do contrato, seus encargos e forma de quitação; e) a prática configura vício de consentimento, ausência de transparência e vantagem excessiva da instituição financeira ré; f) o ocorrido lhe acarretou danos morais e materiais.

Encerrada a instrução probatória, sobreveio sentença (ID 14638942) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação de procedimento do juizado especial cível proposta por parte autora em face de instituição financeira ré, o que faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos do contrato discutido nos autos, firmados entre a parte autora e a parte ré, uma vez que ausente consentimento válido, diante da falha na prestação de informações, da inexistência de contratação regular e da ausência de ciência inequívoca quanto à modalidade contratada;

b) CONDENAR a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco, devendo o montante ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada débito respectivo, e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar do evento danoso;

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$5.000,00, a título de compensação por danos morais. Referida quantia será calculada de três formas sucessivas: a) da data do evento danoso (art. 398, CC; e Súmula 54, STJ), incidirão juros de mora de 1% ao mês até 29/8/2024; b) a partir de 30/8/2024 até a data desta decisão, os juros continuarão incidindo, porém serão calculados pela Taxa Selic com a dedução do IPCA (art. 406, § 1º, CC); c) a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), será aplicada a Taxa Selic, que compreende juros de mora e correção monetária;

d) DETERMINO a devolução, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré, acaso haja comprovação nos autos, o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do depósito, admitida a compensação entre débito e crédito, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Irresignado, o banco interpôs Recurso Inominado (ID 14638943), reiterando as questões de mérito e pleiteando a reforma da sentença, sob o argumento de que a contratação é lícita e que o cartão foi efetivamente utilizado para saques e compras.

Contrarrazões apresentadas ao ID 14638946.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 14638944 e 14638945).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC). A parte autora sustenta vício de consentimento, alegando desconhecer a modalidade contratada. Contudo, o conjunto probatório coligido aos autos derrui a tese autoral.

Ao compulsá-los, verifique se a tese de desconhecimento ou de que o cartão nunca foi utilizado não se sustenta. Os documentos apresentados pela defesa, especialmente as faturas acostadas ao ID 14638880 (pág. 01 e ss.), demonstram inequivocamente a utilização do cartão plástico para compras presenciais em estabelecimentos comerciais, a exemplo de:

29/10 – CARONE GAIVOTAS – R$ 149,37

11/02 – CARONE GAIVOTAS – R$ 329,48

A utilização do cartão para compras no varejo pressupõe, logicamente, a coleta do plástico, o seu desbloqueio e a aposição de senha pessoal, condutas incompatíveis com a alegação de que o consumidor desconhecia a existência do cartão ou de que pretendia apenas um empréstimo consignado.

Além disso, conforme documento ID 14638881, observa-se a realização de saques complementares entre 2022 e 2023, o que reforça a ciência e a adesão da recorrida aos termos da avença, utilizando-se do limite de crédito disponibilizado de forma reiterada.

Ressalte-se, ainda, que o instrumento contratual (ID 14638878 - págs. 01 e 10) é claro quanto à modalidade pactuada, contendo aviso expresso de que se tratava de cartão de crédito consignado, inclusive com ilustração gráfica do cartão COLORIDA, e cláusulas legíveis sobre a forma de pagamento mediante desconto do valor mínimo em folha.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao considerar a validade da contratação quando comprovada a utilização do cartão para compras, o que configura a prática de ato de consumo consciente e elimina a pecha de nulidade. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA Nº 63 DO TJGO. DISTINGUISHING. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. SUJEIÇÃO À MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Ocorrendo saques complementares efetuados com o cartão de crédito, afasta-se, a princípio, a verossimilhança das alegações do autor, no sentido de que sua intenção era, na verdade, celebrar um contrato de empréstimo consignado, uma vez que, em sede de cognição sumária, ao utilizar o cartão de crédito o apelado anuiu com os termos da contratação.
2 - Na hipótese, deve ser aplicada a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e os precedentes da Súmula nº 63/TJGO. 3 - In casu, foi realizado saque complementar pelo autor/apelado que, excede o valor do limite de crédito concedido pelo Banco, mostrando que tinha plena consciência dos efeitos e das condições previstas na avença firmada entre as partes, motivo pelo qual merece reforma a sentença para declarar a legalidade do contrato entabulado.
4 - Diante do resultado da decisão, cabe inverter os ônus de sucumbência, os quais deverão ser integralmente arcados pelo autor, bem como a verba honorária fixada na sentença de 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º c/c art. 98, § 3º, ambos do CPC). APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, 3a Câmara Cível, Apelação Cível nº 5011802-08.2022.8.09.0164, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, DJe de 29/08/2022 (destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA .
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. SAQUES COMPLEMENTARES. CREDITAMENTO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA . COMPRAS EFETUADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO
. I. No caso sob análise, não restou configurada a ocorrência de assédio processual, assim considerado como o abuso do direito de ação ou de defesa mediante o ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea e intentadas com propósito doloso. Ressalte-se, ainda, que não é da competência desta Corte sindicar a conduta de advogado que supostamente encontra-se praticando o referido assédio, competindo à parte lesada postular providências perante a respectiva autarquia profissional . II.
Evidenciado que a autora contratou o cartão de crédito consignado questionado nos autos, notadamente diante dos saques complementares, e que inexiste irregularidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, não há falar-se em nulidade do negócio jurídico e do débito, ou em restituição de valores pagos e reparação por danos morais, uma vez que não houve prática de ato ilícito pela instituição financeira requerida.
APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. PRIMEIRO APELO DESPROVIDO e SEGUNDO RECURSO APELATÓRIO PROVIDO .(TJ-GO - Apelação Cível: 5594582-97.2023.8.09 .0006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ (destaquei).

Portanto, comprovada a contratação regular e a eficácia da utilização do crédito (seja por saques, seja por compras), agiu a instituição financeira no exercício regular de seu direito ao promover os descontos da margem consignável. Não há, pois, ato ilícito, falha na prestação do serviço, dever de restituição de valores ou dano moral a ser indenizado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença proferida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a validade da contratação e dos descontos feitos.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia a eminente Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu Voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau.

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado, com a foto do plástico do Cartão de Crédito Consignado (ID 14638877), mas não se desincumbiu de provar que a consumidora foi informada de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a
erro essencial sobre a natureza do contrato
, caracterizando o
vício de consentimento
.

Analisando os autos, verifico que, de fato, a Recorrida utilizou o cartão de crédito concedido pela instituição financeira, conforme consta nos extratos de utilização do cartão anexados no ID 14638880.

Contudo, a utilização do cartão não é suficiente para sanar o vício de origem (vício de consentimento) na contratação de RMC, uma vez que a nulidade na contratação do RMC não se baseia na mera inexistência da relação jurídica ou do uso do cartão. A abusividade e o vício de consentimento residem no ardil da instituição financeira em mascarar um oneroso cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado simples ou até mesmo um cartão de crédito comum.

A vontade da Recorrida, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de
nulidade do contrato
celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 14638942) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício da consumidora, após a compensação do montante eventualmente sacado.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando a consumidora em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 14638942.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL